Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600304-46.2020.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DE LONDRINA DO PARTIDO DOS
Órgão julgador: RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DE LONDRINA DO PARTIDO DOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
06/11/2020
Número: 0600304-46.2020.6.16.0146

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 26/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600304-46.2020.6.16.0146
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de
Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600304-46.2020.6.16.0146,
que para garantir a exata isonomia e ao que tem direito o Partido, em relação à propaganda
suprimida, deverá ser veiculada a exata propaganda suprimida, no prazo assinalado na decisão de
evento 18036053, no mesmo terceiro bloco de programação, nas condições que a propaganda
suprimida seria veiculada, ou seja, entre 18h e 24h com mesmas durações das propagandas
suprimidas, no horário normal de programação da emissora, nos sete dias posteriores à
decisão.(Requerimento apresentado pelo Diretório Municipal De Londrina Do Partido Dos
Trabalhadores, com fulcro no art. 80, §§2º,3º e 4º, da Resolução n. 23.610/TSE, alegando, em
síntese, que a RPC ingressou com um requerimento informando que deixou de veicular 3 inserções
do candidato peticionário no primeiro dia de propaganda eleitoral (h.e.g.), no terceiro bloco de
programação - entre 18h e 24hh. Requereu, ao final, que fosse autorizada a compensação da
veiculação nos sete dias que se seguirem ao deferimento "conforme disponibilidade da emissora".
O Juízo, sem ouvir os peticionários, atendeu ao pedido. Os peticionários arguem a completa
nulidade da decisão retro, uma vez que deveria ter sido oportunizado o devido contraditório à
pretensão da emissora, já que foi o partido e o candidato do PT que suportaram o prejuízo
decorrente da não veiculação da propagada. Não se olvida que as emissoras podem contar com
problemas técnicos e, com isso, ocorrer a falha mencionada. Porém, para a reparação do prejuízo
advindo são necessárias algumas práticas que nem a emissora considerou e nem o Juízo. Veja que
as propagandas em questão deveriam ter sido veiculadas há dez dias, no primeiro dia destinado ao
H.E.G, e com esse propósito e nesse contexto foram produzidas. É dizer, o conteúdo que seria
veiculado no dia 09/10/20 estava inserido no contexto de início da propaganda eleitoral, sendo que
a veiculação dos mesmos programas 10 dias depois claramente prejudica a narrativa do conteúdo
do requerente, uma vez que aquele cenário de preâmbulo da propaganda não mais existe. Além
disso há que se considerar que não cabe à emissora "escolher" quando será feita a compensação.
Por isso, é descabido que a veiculação seja feita em qualquer dos 7 dias que se seguirem ao
deferimento e conforme disponibilidade da emissora, o que daria à requerente a possibilidade de
veicular os programas em dias ou horários sem nenhum ou pouquíssimo alcance. Ora, a própria
parte requerente - RPC - reconhece seu equívoco, mas não apresenta solução razoável, pois
claramente não pretende sacrificar o precioso tempo da grade de programação do terceiro bloco,
sabidamente o que mais audiência possui e, por isso, é o mais rentável. A compensação, portanto,
não pode ocorrer no momento que a emissora bem entende. Como foi seu o equívoco, ela deve
suportar o ônus dele e, com isso, deve veicular a compensação nos exatos termos que dita a lei).
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO MUNICIPAL DE LONDRINA DO PARTIDO DOS
TRABALHADORES (RECORRENTE)
GUSTAVO MUNHOZ (ADVOGADO)
SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE SA
(RECORRIDO)
RODRIGO XAVIER LEONARDO (ADVOGADO)
JOAO PAULO CAPELOTTI (ADVOGADO)
AMANDA PERLI GOLOMBIEWSKI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17141
716
05/11/2020 15:41 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.737
RECURSO ELEITORAL 0600304-46.2020.6.16.0146 – Londrina – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DE LONDRINA DO PARTIDO DOS
TRABALHADORES
- OAB/PR0037043
ADVOGADO: GUSTAVO MUNHOZ
RECORRIDO: SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE SA
- OAB/PR0027175
ADVOGADO: RODRIGO XAVIER LEONARDO
- OAB/PR0056112
ADVOGADO: JOAO PAULO CAPELOTTI
- OAB/PR0061714
ADVOGADO: AMANDA PERLI GOLOMBIEWSKI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA. ERRO
DA EMISSORA AO NÃO VEICULAR TRÊS INSERÇÕES. ART. 80, § 3º,
DA RES. TSE 23.610/2019. COMPENSAÇÃO. PUBLICAÇÃO MURAL
ELETRÔNICO. PRAZO DE 03 DIAS. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL
DO CÓDIGO ELEITORAL. CABIMENTO DO RECURSO. INTERESSE
RECURSAL. RECONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
AUSÊNCIA.
COMPENSAÇÃO
POR
ESCOLHA
DO
PARTIDO.
IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A publicação do ato judicial no Mural Eletrônico será
disponibilizada diariamente até às 19 (dezenove) horas, a teor do art.
3º, da Portaria TRE/PR nº 270/2020.
2. Publicado o mural eletrônico após as 19h, entende-se que sua
disponibilização ocorreu no dia seguinte, pelo que o termo inicial do
recurso deve ser contado a partir dessa data.
3. Na questão da compensação do art. 80, § 3º, da Res. TSE
23.610/2019 não se aplica o prazo de 01 dia, do art. 96, § 8º, da Lei das
Eleições, na medida em que não se trata de representação ou
reclamação por propaganda ou direito de resposta, mas questão
administrativa atinente ao plano de mídia, o que impõe o
reconhecimento do prazo de 03 (três) dias do art. 258, do Código
Eleitoral. Precedente desta Corte Eleitoral.
Num. 17141716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/11/2020 15:41:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515412575000000016560092
Número do documento: 20110515412575000000016560092

4. É cabível recurso eleitoral em face de decisão judicial sobre
equívocos quanto ao cumprimento do plano de mídia, com
fundamento no art. 29, II, a, do Código Eleitoral.
5. A despeito da emissora ter veiculado as compensações na forma
determinada na decisão recorrida, remanesce interesse recursal
quando o recurso postula nova compensação de forma diversa àquela
consignada.
6. Não se configura o cerceamento de defesa quando a parte,
cientificada da primeira decisão judicial, apresenta manifestação com
toda a fundamentação de fato e de direito, que, inclusive é acolhida
em parte na decisão recorrida.
7. Não se mostra possível nova compensação na forma pretendida
pelo partido diante da ofensa ao princípio da isonomia.
8. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem, foi apresentado requerimento pela SOCIEDADE RÁDIO EMISSORA
ao
alegando
PARANAENSE S. A. – RPC
JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL - LONDRINA
falha operacional da emissora ao não exibir três inserções de propaganda gratuita referentes
ao candidato a prefeito do Partido dos Trabalhadores – PT no dia 09.10.2020 (id. 13923116).
Na decisão de id. 13923766, a JUÍZA DA 157ª ZONA ELEITORAL - LONDRINA
autorizou que a propaganda suprimida deveria ser veiculada nas mesmas condições que a
propaganda seria veiculada, “no mesmo terceiro bloco de programação, nas condições
que a propaganda suprimida seria veiculada, ou seja, entre 18h e 24h com mesmas
durações das propagandas suprimidas, no horário normal de programação da emissora,
nos sete dias posteriores à decisão”.
Irresignado, DIRETÓRIO MUNICIPAL DE LONDRINA DO PARTIDO DOS
interpôs o presente
(id. 13924116) alegando, em
TRABALHADORES
Recurso Eleitoral
síntese que: i) a decisão é nula, uma vez que deveria ter sido oportunizado o devido
Num. 17141716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/11/2020 15:41:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515412575000000016560092
Número do documento: 20110515412575000000016560092

contraditório à pretensão da emissora, já que foi o partido e seu candidato que suportaram o
prejuízo decorrente da não veiculação da propagada; ii) a solução proposta pela emissora e
deferida pelo juízo altera substancialmente a forma (dia, horário, sequência, contexto) em que
a propaganda seria veiculada, prejudicando o recorrente inclusive em contraste aos partidos
que tiveram sua propaganda veiculada; iii) a proposta pela emissora é insuficiente para reparar
o dano e reequilibrar a dinâmica das propagandas; iv) a melhor solução é aquela prevista no
art. 80, §§ 2º e 3º da Res. 23.610/2019; v) as propagandas indevidamente suprimidas deveriam
ter sido veiculadas no primeiro dia da propaganda eleitoral gratuita, de modo que esses
mesmos materiais 10, 15 ou 20 dias depois torna-os ineficazes, pois o decurso de tamanho
lapso temporal tira-os de seu contexto original.
Ao final, requereu pela nulidade da decisão, e não sendo reconhecida, pugnou a
aplicação do disposto no art. 80, §3.º, da Res. TSE nº 23.610/19, bem como seja autorizado
que o Partido forneça novos materiais propagandísticos para a veiculação.
Em sede de contrarrazões (id. 13924466), o recorrido sustentou, em síntese, que
i) outros partidos políticos também foram prejudicados pela falha operacional da RPC e com
inserções a serem compensadas pela emissora, sendo que o PT requereu que a ele fosse
concedida tutela diversa daquela que foi concedida aos demais, o que invariavelmente afetaria
a isonomia entre os participantes do pleito; ii) o juízo a quo proferiu a mesma decisão em todas
as petições cíveis em que a RPC solicitou autorização para compensar inserções, conferindo a
todos os partidos políticos na mesma situação tutela idêntica; iii) a decisão recorrida tem
natureza administrativa e, portanto, não está sujeita a recurso eleitoral; iv) já foi realizada a
compensação, em 21/10/2020, das referidas inserções nos exatos termos determinados pelo
juízo a quo, assim, o partido político não mais detém interesse processual; v) o art . 80, §3º, da
Resolução n. 23.610/TSE é aplicável ao programa em bloco e não a inserções, de modo que a
compensação de inserções deverá se dar nos termos do art. 52, §2º, da Resolução n.
23.610/TSE.
Ao final, requereu o julgamento prejudicado do recurso, e caso não seja esse o
entendimento, pugnou pelo não conhecimento e se conhecido, pelo desprovimento do recurso.
A
opinou pelo não conhecimento do
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
recurso (id. 16240966).
É o relatório.

VOTO
O recurso deve ser conhecido, porque preenche os requisitos objetivos e
II.i.
subjetivos de admissibilidade.
II.ii. Tempestividade
Quanto à tempestividade, o recorrente argumenta que o presente recurso é
tempestivo, pois a decisão atacada foi publicada no Mural Eletrônico do TRE-PR em
19/10/2020, às 20h26 (id. 13923966) - fora do horário previsto no art. 9º da Res. TSE nº
23.608/2019. Portanto, assevera que se deve considerar publicada a decisão no dia 20/10,
Num. 17141716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/11/2020 15:41:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515412575000000016560092
Número do documento: 20110515412575000000016560092

findando o prazo para interposição de recurso no dia 21/10/2020, conforme art. 22 da
Resolução antes citada.
Com efeito, sobre o Mural Eletrônico, assim dispõe a Portaria nº 270/2020 do
TRE/PR:
Art. 3º A publicação do ato judicial ou ordinatório no Mural Eletrônico será
disponibilizada diariamente até às 19 (dezenove) horas, no sítio eletrônico do
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
Parágrafo único. A contagem dos prazos dos atos veiculados no Mural Eletrônico
inicia-se no primeiro minuto do dia seguinte ao da sua disponibilização (Lei nº
9.504/97, art. 94, §5°), encerrando-se no último minuto do dia final do prazo.
No caso em tela, portanto, considerando que o mural eletrônico somente poderia
ter sido veiculado até às 19h do dia 19/10, mas o foi às 20h26min, entende-se que sua
disponibilização ocorreu em 20/10/2020, pelo que o termo inicial do recurso deve ser contado
a partir dessa data.
Ademais, no caso não se aplica o prazo de 01 dia, do art. 96, § 8º, da Lei das
Eleições, na medida em que não se trata de representação ou reclamação por propaganda ou
direito de resposta, mas questão administrativa atinente ao plano de mídia, o que impõe o
reconhecimento do prazo de 03 (três) dias do art. 258, do Código Eleitoral.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte Eleitoral em outra oportunidade:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL - TEMPESTIVIDADE - NÃO APLICAÇÃO DO
PRAZO CONTIDO NO ART. 96, § 8º DA LEI Nº 9.504/97 - PLANO DE MÍDIA -
EXCLUSÃO DE RÁDIO GERADORA DE PROPRIEDADE DE UM DOS
CANDIDATOS - PROVIMENTO.
1. No caso, não há que se aplicar o contido no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97,
eis que esta é norma aplicável somente às reclamações e representações.
Portanto, é de se receber o Recurso Eleitoral interposto, tempestivamente, no
prazo de 3 (três) dias.
2. O prévio acesso acerca do conteúdo do programa pode ferir o princípio da
isonomia entre os candidatos.
3. Recurso provido.
(RECURSO ELEITORAL n 5148, ACÓRDÃO n 33.662 de 19/08/2008,
Relator(aqwe) GISELE LEMKE, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 20/08/2008 )
De qualquer forma, dado que a decisão considera-se publicada em 20/10/2020,
mostra-se tempestivo o recurso interposto em 21/10/2020 (id. 13924116).
II.ii. Cabimento do recurso – matéria administrativa
Num. 17141716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/11/2020 15:41:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515412575000000016560092
Número do documento: 20110515412575000000016560092

Os recorridos afirmam que o feito possui natureza administrativa, e, por
conseguinte, não estaria sujeito a recurso.
Sem razão, contudo.
A despeito de se tratar de matéria híbrida, compete ao Tribunal Regional Eleitoral
julgar recursos em face das decisões proferidas pelos Juízes Eleitorais, a teor do art. 29, II, do
CE, que determina:
Art. 29. Compete aos Tribunais Regionais:
(...)
II - julgar os recursos interpostos:
a) dos atos e das decisões proferidas pelos juizes e juntas eleitorais.

Dessa forma, contrariamente ao defendido pela recorrida, vislumbra-se cabível o
presente recurso, na medida em que equívocos quanto ao cumprimento do plano de mídia
podem estabelecer lide eleitoral que demande atuação jurisdicional na primeira instância,
sujeita à revisão por este Tribunal Regional Eleitoral.
II.iii. Da perda superveniente do interesse recursal
Da mesma forma, alegam os recorridos que a decisão recorrida, que autorizou a
RPC a realizar a compensação de três inserções do PT que deixaram de ser exibidas no dia
09/10/2020, por falha operacional da emissora, já foi cumprida em 21/10/2020, de modo que o
partido político não detém mais interesse recursal.
Na espécie, embora a recorrida já tenha exibido as três inserções, conforme
determinado pelo juízo
, o partido recorrente reitera que as inserções devem ser
a quo
veiculadas da forma indicada em suas razões recursais (id. 13924116) e não como
determinado pelo Juízo da 157ª Zona Eleitoral.
Dessa maneira, entende-se que remanesce o interesse recursal, porquanto a
intenção do recorrente é obter uma nova compensação conforme indicação de suas razões
recursais, tratando-se de questão a ser discutida no mérito do recurso.
II.iv. Cerceamento de Defesa
Inicialmente, o Juízo da 157ª Zona Eleitoral, ao receber o pedido da emissora
RPC sobre a compensação de três inserções do horário eleitoral gratuito em relação à
propaganda do Partido dos Trabalhadores, assim decidiu (id. 13923316):
Considerando que a própria emissora admite que a veiculação se deu por sua
própria falha técnica e que os materiais haviam sido regularmente encaminhados
pelo Partido, portanto não havendo culpa do Partido e candidatos na falha na
veiculação, para equilíbrio da propaganda e por não se afigurar justo os
Num. 17141716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/11/2020 15:41:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515412575000000016560092
Número do documento: 20110515412575000000016560092

prejudicados sofrerem por situação a que não deram causa, com fulcro no artigo
80, §4º, da Resolução n. 23.610/TSE., defiro o pleito da RPC, ora apresentado,
autorizando a compensação das referidas inserções, veiculando-se os materiais
que foram entregues pelo partido político interessado até o dia 10/10/20, nos
sete dias que se seguirem ao presente deferimento, pelo mesmo tempo que
seriam veiculados, conforme a disponibilidade de grade da emissora, devendo a
mesma informar que o faz em atendimento da presente determinação, para que
não ocorram dúvidas em relação a terceiros, visando-se evitar eventuais
questionamentos desnecessários.

Dessa decisão foi dada ciência aos partidos, tanto que foi apresentada a petição
de id. 1392366 pelo partido recorrente dispondo sobre toda a matéria de fato e de direito que
entendia cabível.
Em seguida, foi proferida a decisão recorrida,
, o pedido do
acolhendo em parte
recorrente, nos seguintes termos (id. 13923766):
I- Quanto ao pedido de evento 18323404, não há que se falar em nulidade da
decisão, já que se trata de procedimento de cunho meramente administrativo,
visando a regularidade da propaganda suprimida.
Quanto ao mérito do pedido do PT, realmente, razoável que se faça a
veiculação da propaganda suprimida nas mesmas condições em que foi
suprimida, mas isso não quer dizer que se possa apresentar novo material ou
que a propaganda suprimida possa ser veiculada necessariamente em horário
imediatamente posterior ao reservado para a propaganda eleitoral, pois além do
§3.º, do artigo 80, da Res. 23. 610/19 deixar claro que isso é uma faculdade
(poderá), efetivamente determinação nesse sentido desiquilibra a isonomia,
porque são vários os Partidos que tiveram propaganda suprimida nos primeiros
dias de propaganda e que se encontram na situação do PT.
Atender aos demais termos do pedido, aí sim, seria incorrer em quebra de
isonomia entre os Partidos, pois o peticionante (PT) estaria tendo mais do que
inicialmente lhe era garantido pela propaganda suprimida em relação à
vantagem de horários e audiência, já que outros partidos também se encontram
na mesma situação, com propagandas suprimidas nos primeiros dias de
veiculação da propaganda eleitoral.
Assim, tenho que para garantir a exata isonomia e ao que tem direito o
Partido, em relação à propaganda suprimida, deverá ser veiculada a exata
propaganda suprimida, no prazo assinalado na decisão de evento 18036053, no
mesmo terceiro bloco de programação, nas condições que a propaganda
suprimida seria veiculada, ou seja, entre 18h e 24h com mesmas durações das
propagandas suprimidas, no horário normal de programação da emissora, nos
sete dias posteriores à decisão;
II- Intime-se a RPC com urgência para o cumprimento desta decisão;
Num. 17141716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/11/2020 15:41:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515412575000000016560092
Número do documento: 20110515412575000000016560092

III- Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral e demais Partidos e
Coligações;
IV- Intimem-se e oportunamente, nada mais sendo requerido, arquivem-se.
Londrina, 19 de outubro de 2020.
CRISTIANE TEREZA WILLY FERRARI
JUÍZA ELEITORAL DA 157ª. ZE-Pr.
Assim, não se verifica cerceamento de defesa, na medida em que, a despeito do
Juízo
de não ter aberto, inicialmente, o prazo para o partido se manifestar, após a
a quo
primeira decisão, foi oportunizado o contraditório, inclusive com a apresentação de
manifestação pelo recorrente, não havendo se que se falar em nulidade.
II.v. Mérito
Na questão de fundo, o Partido dos Trabalhadores requer uma nova
compensação pela emissora RPC em razão da omissão em exibir três inserções do partido no
dia 09/10/2020, da seguinte forma: i) que sejam veiculadas as inserções numa próxima
sexta-feira, logo após o término do programa em bloco, salvo impossibilidade decorrente do
próprio período de duração da propaganda em TV; ii) sucessivamente, que seja determinado à
emissora RPC que veicule 3 inserções, em uma sexta-feira, no terceiro bloco de programação,
entre 18h e 24h, com mesmas durações das suprimidas, em seu horário normal de
programação; iii) que, em qualquer caso, requer a autorização para que o Partido possa
fornecer novos materiais propagandísticos para a veiculação.
O cerne do recurso está focado no art. 80, § 3º, da Res. TSE nº 23.610/2019, que
assim determina:
Art. 80. As emissoras que sejam obrigadas por lei a transmitir a propaganda eleitoral não
poderão deixar de fazê-lo sob a alegação de desconhecer as informações relativas à
captação do sinal e à veiculação da propaganda eleitoral.
§ 3º Constatado, na hipótese prevista no § 2º deste artigo, que houve a divulgação da
propaganda eleitoral de apenas um ou de alguns partidos políticos ou coligações, a Justiça
Eleitoral poderá determinar a exibição da propaganda eleitoral dos partidos políticos ou
coligações preteridos no horário da programação normal da emissora, imediatamente
posterior ao reservado para a propaganda eleitoral, arcando a emissora com os custos de tal
exibição.
Na espécie, o recorrente pugna que sua compensação deveria ocorrer numa
sexta-feira, dia da propaganda suprimida, durante da programação normal da emissora após o
horário eleitoral gratuito, com a possibilidade de entrega de novo material de propaganda.
A recorrida, por sua vez, afirma que compensação das três inserções já foi
cumprida, nos intervalos das três novelas da noite (das 18h, das 19h e das 21h), horários que,
(id. 13924466, p. 3)
sabe-se, contam com boa audiência
Num. 17141716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/11/2020 15:41:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515412575000000016560092
Número do documento: 20110515412575000000016560092

Analisando o caso concreto, infere-se que o pleito não comporta acolhimento em
observância ao princípio da isonomia do pleito.
De início, conforme consignado acima, ressalta-se que a emissora recorrida já
veiculou as inserções na forma consignada na decisão impugnada.
A par do cumprimento açodado da emissora recorrida, que aparenta ter cumprido
de pronto a decisão a fim de evitar mudanças, é fato que o partido recorrente já obteve uma
compensação, ainda que não da forma pretendida, pelo que acatar seu pedido seria dobrar o
tempo de compensação do recorrente, em detrimento de outras agremiações.
Além disso, a compensação de veiculação de inserções em razão de erros da
emissora ocorreu com mais 15 (quinze) partidos em Londrina, conforme informações obtidas
no Cartório Eleitoral, de modo que outros partidos também tiveram compensações conforme a
que se impugna.
Dessa forma, não se mostra lícito, nesse momento, conceder ao partido
recorrente a opção de escolha de tempo, meio e forma de cumprimento da compensação, se
tal opção não foi concedida aos demais partidos, sob pena de ofensa à isonomia da disputa,
sendo mister a manutenção da decisão recorrida.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
mantendo a decisão recorrida.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600304-46.2020.6.16.0146 - Londrina - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DE LONDRINA
DO PARTIDO DOS TRABALHADORES - Advogado do(a) RECORRENTE: GUSTAVO MUNHOZ -
PR0037043 - RECORRIDO: SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE SA - Advogados do(a)
RECORRIDO: RODRIGO XAVIER LEONARDO - PR0027175, JOAO PAULO CAPELOTTI -
PR0056112, AMANDA PERLI GOLOMBIEWSKI - PR0061714

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17141716 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/11/2020 15:41:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515412575000000016560092
Número do documento: 20110515412575000000016560092